Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE ARRAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES. RESCISÃO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. AFASTAMENTO. SINAL. IMPOSSIBILIDADE DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE CULPA DAS PARTES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. Se o provimento não transborda os limites estabelecidos pelo autor ou decide questão que é reflexo do pedido inicial, não se pode falar em julgamento ultra petita. A pretensão de recebimento de valores decorrentes de rescisão contratual, à míngua de prazo específico, submete-se ao prazo prescricional decenal, estipulado no artigo 205, do Código Civil. Em hipótese na qual o negócio jurídico de compra e venda de imóvel entre particulares é impossibilitado sem culpa, e inexistindo previsão contratual que discipline solução diversa, as partes devem retornar ao status quo ante, não sendo autorizada a retenção dos valores dados a título de sinal.